Tribunal: TJMT
Processo: 1022158-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022158-54.2020.8.11.0000
RECORRENTE: ARESTIDES RAIMUNDO DA SILVA
RECORRIDO: LEODIL RODRIGUES BENEVIDES
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ARESTIDES RAIMUNDO DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 84209636):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - PEDIDO DE SOBRESTAMENTO ATÉ JULGAMENTO DA ANULATÓRIA – ALEGAÇÃO PREJUDICIALIDADE EXTERNA – INOCORRÊNCIA – TERCEIRO DE BOA-FÉ –DIREITO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O pedido de sobrestamento da ação de imissão de posse, em razão da existência de ação declaratória de nulidade de registro de consolidação da propriedade, é descabida, pois, o arrematante é terceiro de boa-fé e satisfez todos os requisitos para que o domínio do imóvel integrasse seu patrimônio, assistindo-lhe assim o direito de ser imitido na sua posse, a qual se constitui uma das faculdades do proprietário.”
Nas razões do recurso especial (Id. 84235993), o recorrente sustenta violação ao artigo 313, IV, “a”, do Código de Processo Civil, bem como aos artigos 1.334, § 2o, e 1.336, I, do Código Civil, ao argumento de necessidade de sobrestamento da ação de origem em razão da prejudicialidade com a Ação Anulatória n. 1028350-94.2020,8.11.0002, proposta na Justiça Federal.
Expõe como requisito à concessão de efeito suspensivo “a iminência de início da execução, o que pode gerar prejuízos de difícil reparação” (sic).
Recurso tempestivo e preparo dispensado em razão do benefício de gratuidade da justiça, conforme certidões de Ids. 86545494 e 86553469.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar ao recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de “iminência de início da execução”.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça